Tribunal: TJSP
Processo: 1028343-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – matéria fática que não se enquadra no recurso utilizado como parâmetro – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 96

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – matéria fática que não se enquadra no recurso utilizado como parâmetro – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 96 do STF - controvérsia relativa à incidência de juros moratórios no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e o recebimento da RPV e a inscrição do precatório - Mantido o entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028343-39.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JUÍZO
EX OFFICIO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
MARIA HELENARIA FERREIRA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028343-39.2014.8.26.0053 - Voto no 24.704-RE
2
Voto no 24.704-RE
Recurso no 1028343-39.2014.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Maria Helenaria Ferreira Batista
Comarca de São Paulo
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil reapreciação da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema no 905 do STJ
matéria fática que não se enquadra no recurso utilizado como
parâmetro apreciação da matéria com enfoque quanto à
aplicação da tese firmada no Tema no 96 do STF - controvérsia
relativa à incidência de juros moratórios no interregno
compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e o
recebimento da RPV e a inscrição do precatório - Mantido o
entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.
Em cumprimento à decisão proferida pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 161/162), diante do
julgamento definitivo do mérito no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ), a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e
correção monetária), deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma
prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Na sentença de fls. 81/84, a autarquia foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028343-39.2014.8.26.0053 - Voto no 24.704-RE
3
condenada ao pagamento de auxílio-acidente no valor equivalente a 50%
do salário de benefício e demais consectários legais a partir do dia seguinte
à alta médica previdenciária (22.02.2012).
Em apelação (fls. 87/94), pleiteou a inversão da
decisão por entender que a obreira não cumpriu os requisitos para a
concessão do benefício. Alternativamente, pediu a alteração do termo
inicial; a redução da verba honorária; a fixação da data da conta de
liquidação para início do procedimento constitucional do precatório e a
aplicação da Lei no 11.960/09 no capítulo envolvendo os juros e a correção
monetária.
Por meio do Acórdão originário de fls. 102/110 e
mantido na decisão de fls. 120/123, foi negado provimento ao recurso
autárquico e dado provimento parcial ao reexame necessário.
O Instituto interpôs Recurso Especial a fls.
127/135 e Recurso Extraordinário de fls. 136/145, por meio do qual
sustenta a incidência dos juros de mora somente até a data do cálculo
de liquidação, excluindo-se o período correspondente à data da
inscrição do precatório no orçamento.
Consoante se infere do inteiro teor do despacho
da E. Presidência da Seção de Direito Público lançado nas páginas
161/162, os autos retornaram à Turma Julgadora para reexame do ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028343-39.2014.8.26.0053 - Voto no 24.704-RE
4
atinente à correção monetária, no entanto, nas razões dos recursos especial
e extraordinário interpostos, o INSS aborda como ponto principal, a
controvérsia em torno da incidência dos juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição/precatório, conforme tese firmada no julgamento do mérito no
RE no 579.431/RS, Tema no 96, STF.
Como se vê, o julgado em destaque relativo ao
Tema 905 de Repercussão Geral não é aplicável ao caso em exame.
Todavia, por economia processual, procedo a
reanálise da controvérsia sob a luz do Tema no 96 do Supremo Tribunal
Federal.
Quanto ao capítulo abordado nos recursos, o
Acórdão de fls. 102/110, assim consignou:
“Os juros moratórios são devidos desde a
citação, contados englobadamente até então e, depois, de forma
decrescente, mês a mês, inclusive no período entre a apresentação da
conta de liquidação pelo exequente até a inscrição do precatório no
orçamento para pagamento, excluindo-se referido encargo no período
constitucional para pagamento do precatório.
Note-se, que o intervalo entre a conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028343-39.2014.8.26.0053 - Voto no 24.704-RE
5
liquidação e a inscrição do precatório não está inserido no prazo
constitucional de pagamento.
Sobre o tema:
“Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho -
Execução de Sentença - Incidência de juros moratórios entre a elaboração
da conta e a expedição do precatório Cabimento - Hipótese em que a
Constituição Federal somente isenta a Fazenda dos respectivos juros entre
a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do
denominado prazo constitucional - Precedentes e Súmula Vinculante n° 17
do E. STF" (TJSP, 17a Câm. de Dir. Público, AI. 990100826921, Rel.
Juiz Nelson Biazzi, j. 29.06.2010).
No mesmo sentido: TJSP, 17a Câm. de Dir.
Público, Apel. 994051266879, Rel. Des. Adel Ferraz, j. 29.06.2010; TJSP,
17a Câm. de Dir. Público, AI. 990101501767, Rel. Des. Alberto Gentil, j.
29.06.2010; TJSP, 17a Câm. de Dir. Público, AI. 990100323741, Rel. Des.
Antonio Moliterno, j. 18.05.2010”.
Nessa linha, o acordão anteriormente publicado
está em plena harmonia com o resultado do julgamento definitivo do
mérito proferido no RE no 579.431/RS (Tema no 96 do STF), razão pela
qual descabe adequação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028343-39.2014.8.26.0053 - Voto no 24.704-RE
6
Diante do exposto, pelo meu voto, mantém-se o
entendimento do V. Acórdão anterior.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator